Tribunal: TJES
Processo: 0017246-36.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017246-36.2003.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE VICTOR MANOEL POTON
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4.
Foi claro o
decisum
no sentido de que aplica-se ao caso a Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça e que caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, II ou III, do CTN, e direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, inclusive porque a dívida é relativa aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, quando o executado já era falecido. Salientou-se, ademais, que
“m
o
stra-se descabida a alegação de que era obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do
polo
passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário.”

5.
Ainda, é importante sobrelevar que o acórdão manteve a sentença terminativa por fundamentação diversa, o que não foi observado pelo embargante, tendo-se assentado, outrossim, que
“
a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável
no caso em análise
, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas
se dá
nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora,
porém, neste caso, o devedor já era falecido até mesmo antes do lançamento do débito tributário que se pretende executar”.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do r. acórdão ID 4389421, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
aduz, em suma, que:
(I)
“, esta Colenda Câmara restou omissa ao deixar de considerar o entendimento do C. STJ no que tange ao afastamento da incidência da referida súmula ao caso sub judice
(... ) [uma vez] compete ao contribuinte a responsabilidade na manutenção dos cadastros atualizados perante o fisco
”
;
(II)
“não pode o Município ser apenado em razão da inexatidão dos cadastros do contribuinte, vez que é obrigação deste manter seus dados corretos e atualizados, ou, em caso de falecimento, a obrigação recai sobre os herdeiros.
”;
(III)
“deixou de manifestar-se expressamente com relação à fundamentação exposta na Apelação, mormente quanto a impossibilidade de extinção do feito executivo por abandono da causa pela Fazenda Pública, até mesmo porque ao caso deve ser aplicada a lei de regência [Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80 – LEF], onde o juiz deverá suspender a execução fiscal, o que
não ocorreu no presente caso.”
(IV)
“o v. acórdão que manteve a r. sentença deve ser integrado, considerando que não houve manifestação expressa acerca dos fundamentos levantados pela Municipalidade acerca da ausência de abandono da causa pelo Município, mormente no que tange à ausência de manifestação acerca do pedido de penhora do bem imóvel e considerando o disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil e na Súmula 240, do STJ.”

Assim,
“
requer-se sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para sanar as omissões e contradições anteriormente apontadas e, caso o saneamento das questões descritas redunde em conclusão diversa, requer a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Foi claro o
decisum
no sentido de que aplica-se ao caso a Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça e que caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
,
II
ou III, do CTN, e direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, inclusive porque a dívida é relativa aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003,
quando o executado já era falecido
.

Salientou-se, ademais, que
“m
o
stra-se descabida a alegação de que era obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do
polo
passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário.”

Ainda, é importante sobrelevar que o acórdão manteve a sentença terminativa por fundamentação diversa, o que não foi observado pelo embargante, tendo-se assentado, outrossim, que
“
a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável
no caso em análise
, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas
se dá
nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora,
porém, neste caso, o devedor já era falecido até mesmo antes do lançamento do débito tributário que se pretende executar”.

Nota-se, pois, que o julgado foi claro quanto a todos estes aspectos, bastando uma singela leitura do voto condutor, assim como das teses constantes da ementa, para se concluir que parte a embargante pretende o reexame de matéria já decidida, o que é vedado por meio da presente via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator